Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013861-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 008.535.111-36 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, há inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa inversão não exime o recorrente de apresentar comprovação mínima das suas alegações, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A contratação dos serviços foi devidamente comprovada pela apresentação do contrato assinado pelo reclamante, acompanhado de
selfie
e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança questionada.

Não tendo sido comprovada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Benedito Fernando de Arruda
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, solicitando a procedência do pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito. Alega que a contratação do serviço não foi devidamente comprovada, afirmando nunca ter utilizado o serviço ofertado.

Contrarrazões foram apresentadas, com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O recurso inominado foi interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, buscando a reforma da decisão para a procedência das suas alegações.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a inversão do ônus da prova em relações de consumo. Contudo, essa inversão não desonera o recorrente de fornecer comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrida comprovou a contratação dos serviços por meio da apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, juntamente com
selfie
e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança questionada.

Diante da ausência de prova de falha na prestação do serviço, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Benedito Fernando de Arruda
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024